Tribunal: STF
Processo: RE 417446
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS
MORATÓRIOS. ART. 100, § 1º, DA CF/88.
1. Não há vício a sanar,
quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na
jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela parte
 embargante, que se limita a repisar as razões do recurso
anterior.
2. Embargos de declaração rejeitados.